Tribunal: TJES
Processo: 5041637-66.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041637-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL SOARES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS AINDA QUE EXISTENTE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA NOS TERMOS DO ART. 98, §3 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOEL SOARES DA SILVA JUNIOR

em face do acórdão de ID 15643362 que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ainda que tenha sido deferida a gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No caso em apreço, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual integro o acórdão recorrido e acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

Sendo assim,
onde se lê
: “

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto."
Passa a constar:
"CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
.”

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, suspender a exigibilidade do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3 do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)